Tribunal: STF
Processo: RE 1297439
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, assim ementado (eDOC 35, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/01. DESLOCAMENTO PARA FINS DE INSTRUÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AJUDA DE CUSTO INDEVIDA. ERRO NO ANÚNCIO. NÃO VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTOTUTELA. 
    1. Nos termos do art. 3º da MP 2.215-10/01, é devido o pagamento de gratificação de representação quando o militar se desloca para outra sede para fins de instrução, sem alteração de sua residência.
    2. A ajuda de custo, por sua vez, exige não apenas o deslocamento do militar, mas também a sua efetiva instalação na sede de destino.
    2. O anúncio equivocado feito pela Administração Pública prevendo o pagamento de ajuda de custo em vez de gratificação de representação aos participantes de curso realizado em outra sede não vincula a Administração; se o erro foi constatado posteriormente, é indevido o desembolso, em nome da autotutela.
    3. Recurso da União provido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 49).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 2º; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 51, p. 11):
    “O Recorrente foi convidado para a realização do estágio de área emergencial de Operação, Mnt 1º Esc e Motoristas da VBTP MR Guarani, na área da 15ª Bda Inf Mec, na cidade de Cascavel no Paraná, no período de 10 de março de 2014 a 16 de abril de 2014, com a promessa de contraprestação de 2 (duas) ajudas de custo (remuneração) como pagamento. O que na época equivaleria o valor em média de R$ 17.478,30 (dezessete mil quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). 
    Acontece que, por ato unilateral e sem prévio aviso por parte da Recorrida, a mesma alterou a forma de pagamento, realizando-a não mais como ajuda de custo. E, sim, como gratificação de representação (GRAT REP), no importe de R$ 3.375,12 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e doze centavos). 
    Dessa forma, a Recorrida violou claramente os princípios da confiança legítima; da segurança jurídica e da boa-fé contratual “pacta sunt servanda”.”
    O órgão de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná admitiu o recurso extraordinário (eDOC 57).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado e nos termos do voto vencedor, assim asseverou (eDOC 3):
    “Dispõe o artigo 3º da MP 2.215-10/01, no texto que vigorava à época dos fatos, o que segue: 
    Art. 3º Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como: 
    (...) 
    VIII - gratificação de representação: 
    a) parcela remuneratória mensal devida aos Oficiais Generais e aos demais oficiais em cargo de comando, direção e chefia de organização militar, conforme regulamentação; e 
    b) parcela remuneratória eventual devida ao militar pela participação em viagem de representação, instrução, emprego operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira no País, conforme regulamentação; 
    (...) 
    XI - ajuda de custo - direito pecuniário devido ao militar, pago adiantadamente, conforme regulamentação: 
    a) para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas movimentações com mudança de sede; e 
    b) por ocasião de transferência para a inatividade remunerada, conforme dispuser o regulamento; (grifou-se) 
    Conforme relato da inicial, o autor se deslocou da sede de Foz do Iguaçu/PR para a de Cascavel/PR para realizar um "estágio de área emergencial de Operação, Mnt 1º Esc e Motoristas da VBTP MR Guarani, na área da 15ª Bda Inf Mec". Em se tratando de deslocamento tão somente para fins de instrução, sem a necessidade de alteração de residência, a verba devida ao autor é a gratificação de representação, nos termos do art. 3º, VIII, 'b', da MP 2.215-10/01. 
    A ajuda de custo exige não apenas o deslocamento, mas também a efetiva instalação do militar na sede de destino. Além disso, de acordo com Anexo IV da Tabela I, da MP 2.215-10/01, o seu o valor pode variar conforme o militar tenha dependentes ou não, ao contrário do que ocorre com a gratificação de representação. 
    Cabe esclarecer, por fim, que a Administração Pública não se vincula ao anúncio feito aos participantes do curso e se o erro foi constatado posteriormente, isso não a vincula ao desembolso, em nome do princípio da autotutela.”
    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (MP 2.215-10/01). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente